Tribunal: TJPA
Processo: 0809076-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809076-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MJ CINTO ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Processo civil. Substituição de depósito judicial por seguro-garantia. Omissão quanto à cláusula de renovação automática. Fundamentação complementada. Acórdão mantido. Inexistência de efeitos infringentes
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de substituição de depósito judicial por seguro-garantia em razão da ausência de comprovação de validade da apólice apresentada, permitindo, contudo, a renovação do pedido com observância dos requisitos legais.

II.

Questão em discussão

2.

Analisa-se a alegação de omissão na decisão embargada, especialmente no tocante à cláusula de renovação automática da apólice de seguro-garantia, ao impacto do princípio da economia processual e à possibilidade de substituição da caução por seguro-garantia.

III.

Razões de decidir

3.

Verificou-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a validade e vigência da apólice apresentada, bem como a possibilidade de substituição da garantia mediante a apresentação de apólice válida, não havendo omissão quanto à aplicação dos arts. 805 e 805, §2º, do CPC.

4.

Observou-se ausência de omissão quanto ao desrespeito ao princípio da economia processual, considerando que a permissão para apresentação de nova apólice ocorreu porque a oferecida anteriormente não atendida aos requisitos legais.

5.

Contudo, constatou-se a ausência de manifestação expressa sobre a cláusula de renovação automática da apólice. Complementou-se a fundamentação para esclarecer que, embora a cláusula preveja a continuidade da cobertura por mais um ano mediante renovação compulsória, a incerteza quanto à idoneidade da garantia durante o período de renovação automática — já que a responsabilidade financeira recai sobre o Embargante —, somada às dificuldades financeiras por ele alegadas, justificam a manutenção da decisão que indeferiu a substituição da garantia.

IV.

Dispositivo

6.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, porém sem efeitos infringentes, para complementar a fundamentação do acórdão quanto à cláusula de renovação automática da apólice.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, contudo, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 21829239 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERIU SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE GARANTIA BANCÁRIA. VALIDADE DA CAUÇÃO APRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu requerimento de substituição de depósito judicial por seguro garantia, com base na ausência de comprovação efetiva da garantia bancária.

2. No caso dos autos, não houve apresentação da apólice de seguro no momento oportuno, e a posterior apresentação do documento revelou vigência expirada, não atendendo aos requisitos necessários para a garantia.

3. Decisão mantida com possibilidade de renovação do pedido quando observados todos os requisitos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Resumidamente, aponta omissão no julgado, que o acórdão não teria examinado adequadamente esses dispositivos, que tratam da substituição de penhora por seguro garantia judicial, priorizando o meio menos gravoso para o executado e equiparando o seguro garantia ao dinheiro, violando o art. 805 e 805, §2º do CPC. Sustenta, ainda, omissão quanto à cláusula de renovação automática do seguro garantia, bem como desrespeito ao princípio da economia processual ao reconhecer a necessidade de novo pedido para substituição da garantia, ignorando o tempo já decorrido.

Foram apresentas as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Entendo que não assiste razão ao Embargante quanto à suposta omissão relativa à análise do art. 805 e do § 2º do mesmo artigo do CPC, bem como à alegação de que o acórdão embargado teria desconsiderado a possibilidade de substituição da penhora por seguro-garantia. Isso porque o acórdão enfrentou diretamente a questão central — a validade e vigência da apólice apresentada. Destacou-se que a apólice estava com o prazo de vigência expirado no momento do julgamento, circunstância que inviabilizou o acolhimento do pedido, sendo enfatizado, ainda, que a substituição da garantia seria admissível, desde que fosse apresentada uma apólice válida.

No tocante à alegação de desrespeito ao princípio da economia processual, salienta-se que, embora o acórdão tenha permitido a renovação do pedido mediante a apresentação de nova apólice, tal necessidade decorreu exclusivamente do fato de que a apólice apresentada inicialmente não preenchia os requisitos exigidos à época da análise. Portanto, não há omissão a ser reconhecida nesse aspecto.

Por outro lado, no que se refere à cláusula de renovação automática mencionada pelo Embargante, verifica-se, de fato, que não houve manifestação expressa sobre o tema, motivo pelo qual passo à sua análise.

Ao compulsar os autos e examinar os termos da Apólice de Seguro-Garantia (ID 98320498, nos autos de origem), constata-se que o item 6.6.2 das condições gerais dispõe o seguinte:

6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano,
cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo
.

A cláusula, portanto, tem por objetivo assegurar a continuidade da cobertura por mais um ano, transferindo ao tomador a responsabilidade financeira pela renovação automática. Ou seja, caso seja necessário o levantamento da caução durante esse período de renovação, caberá ao Embargante, na condição de tomador, o pagamento do respectivo prêmio, e não à Seguradora.

No entanto, considerando que o Embargante já realizou caução em dinheiro mediante depósito judicial e que ele mesmo alegou enfrentar severas dificuldades financeiras devido à crise econômica agravada pela pandemia (ID 98320492 do feito de origem), tal responsabilidade financeira transfere uma incerteza quanto à idoneidade da apólice durante o período de renovação automática. Assim, a decisão que indeferiu a substituição da garantia deve ser mantida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
os embargos de declaração exclusivamente para acrescer à fundamentação do acórdão embargado as razões que justificam o não acolhimento da cláusula de renovação automática da apólice. No entanto, mantenho integralmente a conclusão do julgado embargado,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 18/02/2025